Tribunal: TJSP
Processo: 2038801-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução provisória. Pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial. Pedido de levantamento de valores bloqueados através de arresto. Inadmissibilidade. Inteligência do parágrafo único do artigo 521, do CPC. Não há provas de que o agravante tenha condições de repor as coisas ao "status quo ante". Recurso não provido.